Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726747-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA GOMES DE ANDRADE EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, BRUNO PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juliana Gomes de Andrade em face da r. decisão de ID 37617696 que indeferiu a gratuidade de justiça a ela. O pedido de concessão do referido benefício formulado pela Ré/Agravante foi indeferido por esta relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 37617696). Irresignada, a Ré/Agravante opôs Embargos de Declaração que foram por mim rejeitados, oportunidade em que foi concedido derradeiro prazo para o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento (ID 39267738). Contudo, o prazo legal decorreu sem que a Agravante/Embargante cumprisse a determinação (ID 40206600). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator